Tribunal: TJMT
Processo: 1013875-55.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013875-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.509.625/0001-62 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA –
TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 544 do STF,
“isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2.
A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6º-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9º, §3º da Lei n. 7.958/2003.

3. Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas funções, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está

sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

4. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

STEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
M.M. Cassio Luis Furim
, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n. 1013875-55.2016.8.11.0041 ajuizada por
S
TEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME,
que julgou procedente o pleito inicial para
determinar
o reenquadramento da autora Stein Indústria e Comércio de Cereais Ltda junto ao PRODEIC, o qual dependerá do cumprimento dos demais requisitos disposto no Parecer Técnico de id. n. 1693492, bem como condenou a empresa autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, III, c.c. o art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que aquilo explicitado na resolução 008/2015 “
já decorria do espírito da lei que criou o PRODEIC, em 2003. O fato é que a sistemática não foi modificada pela legislação; o que se percebeu foram uma série de equívocos na concessão dos benefícios fiscais
”, razão pela qual a Administração Pública buscou anular o equívoco cometido anteriormente.

Ao final, requer o provimento do recurso para manter o desenquadramento da empresa.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 116721457 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n. 1013875-55.2016.8.11.0041 ajuizada por S
TEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
,
que julgou procedente o pleito inicial para
determinar
o reenquadramento da autora Stein Indústria e Comércio de Cereais Ltda junto ao PRODEIC, o qual dependerá do cumprimento dos demais requisitos disposto no Parecer Técnico de id. n. 1693492, bem como condenou a empresa autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, III, c.c. o art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Stein Industria E Comercio De Cereais Ltda – Me ajuizou a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o reenquadramento definitivo junto ao PRODEIC.

Em síntese, a empresa sustentou que formalizou pedido de inclusão no PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso) em 16/06/2014 e que após regular processo administrativo, foi devidamente credenciada em 16/10/2014, conforme Decreto Governamental n. 2570/2014. Após isso, foi surpreendida com parecer técnico emitido pela SEDEC (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico), opinando pela retificação do termo de acordo celebrado, em 06/07/2015.

A sentença acolheu o pleito inicial, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No caso dos autos, denota-se que após revisão dos benefícios concedidos junto ao PRODEIC, o Estado Requerido verificou que a parte Autora não se enquadrava nas hipóteses legais para lograr dos incentivos fiscais previstos no referido programa, uma vez que não apresentava CNAE de indústria de transformação.

Acerca do desencadeamento dos fatos, eis a disposição cronológica destes:

1. 16.06.2014 – Protocolo de Carta Consulta n. 338399/2019 pela parte Autora (id. n. 1693402-Pág. 1);

2. 27.08.2014 – Resolução n. 054/2014, aprovando o enquadramento da Requerente junto ao PRODEIC (id. n. 1693426-Pág. 1);

3. 09.09.2014 – Termo de Acordo celebrado entre as partes (id. n. 1693450-Pág. 1);

4. 16.10.2014 – Decreto n. 2.570, enquadrando a Autora junto ao PRODEIC;

5. 07.05.2015 – Resolução n. 008/2015, vedando a concessão de incentivos fiscais no PRODEIC para as empresas beneficiadoras de grãos (id. n. 1693502-Pág. 1);

6. 06.07.2015 – Parecer Técnico, determinando a regularização do PRODEIC (id. n. 1693492-Pág. 1);

7. 21.03.2016 – Ofício n. 161/2016/GSAEI/SEDEC, informando o desenquadramento da Requerente do PRODEIC (id. n. 1693511-Pág. 1).

Considerando a ordem cronológica dos fatos, percebe-se que a parte Autora fora devidamente enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, conforme estabelece o Decreto n. 2.570, datado de 16.10.2014.

Entretanto, na data de 07.05.2015, o Estado Requerido alterou as regras referentes ao PRODEIC, consoante conteúdo da Resolução n. 8/2015 do CEDEM, com a seguinte redação:

“Art. 1º
Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Art. 2º
Vedar a Concessão de Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, para as Beneficiadoras de Grãos que apresentem a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de Transformação, mas somente realizam processo de pré-limpeza, secagem e/ou armazenagem.

Art. 3º
Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.
Cuiabá, 07 de maio 2015.”

Porém, ressalta-se que a isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei, consoante posicionamento jurisprudencial adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

Nestes termos, verifica-se a regular concessão ao Autor dos benefícios do PRODEIC, sendo certo que a modificação desta condição, baseadas em critérios posteriormente estabelecidos, constitui afronta a segurança jurídica e ofensa ao direito adquirido.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-LEI 1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FISCAL
. 1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação. 2. A legislação em regência (arts. 1º e 4º, "d", do Decreto-Lei 1.510/76) concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa. 3
. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4º, "d", do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. 5.
In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal
. 6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976. 7. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011). (Sem grifos no original).

Com efeito, a modificação das regras pelo Requerido Estado de Mato Grosso acerca da concessão do benefício do PRODEIC, após, a regular concessão, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o ato não se faz revestido de legalidade.

Desta forma, as alterações informadas no item “ 2.2.2 – Análise do produto”, dispostas no Parecer Técnico de id. n. 1693492, devem ser desconsideradas, com o consequente reenquadramento do Autor junto ao PRODEIC.

Todavia, o reenquadramento dependerá do cumprimento dos demais requisitos disposto no Parecer Técnico de id. n. 1693492, e não impugnados pelo Requerente, quais sejam: • Apresentação de Termo de Compromisso das exigências do programa e • Apresentação de Projeto Social, porquanto não impugnados na esfera judicial.” (id. 115559003)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exclusão da empresa impetrante do PRODEIC pela resolução nº 101/2016, publicada no Diário Oficial do Estado em 18/03/2016, em relação aos
produtos comercializados pela empresa, que não possuam CNAE de Indústria de Transformação, conforme resolução n. 008/2015.

A respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei nº 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 6º-A, 7º e 8º do Decreto nº 1.432/2003, com redação à época,
in verbis:

Art. 6º-A
Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6º, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1º, deverão atender o seguinte:
(Acrescentado pela Lei
9.932/13
)

I - se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado;

II - não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado;

III -
apresentar ou apoiar projeto destinado à promoção social, o qual deverá passar pela deliberação e aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM para tornar as empresas interessadas aptas à habilitação.
(atualmente revogado pela Lei
10.453/16
)

Art. 7º
Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2º deverá atender às seguintes condições:

I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual;

III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1º
Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar

I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II

fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado

III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV-

fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC

de cada sócio;

V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão;

VI

–certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

§ 2º
Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar

§ 3º
Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior

§ 4º
A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão

§ 5°
O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo

§ 6°
Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo.

Art. 8º
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV

-comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1º
Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros

I - aumento das exportações efetuadas;

II - geração de empregos;

III - geração de postos de trabalho;

IV -aumento de arrecadação;

V- controle ambiental;

VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade
comercial

§ 2°
Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.

Nessa perspectiva, é certo que a autorização para enquadramento no PRODEIC realiza-se perante o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), que analisa os projetos de enquadramentos encaminhados pelos interessados.

Na espécie, resta incontroverso que o benefício fiscal foi inicialmente concedido à empresa pelo prazo de 10 (dez) anos), aprovado através da Resolução nº 054/2014, em 27/08/2014, contados a partir do início das operações previstas no Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso (id. 115558541), com o seu enquadramento no referido programa para obtenção de incentivos fiscais,
ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS.

Como visto, foi acordado à época que haveria benefícios fiscais, como o diferimento do ICMS, a concessão de crédito presumido e redução de base de cálculo do imposto, em operações envolvendo milho beneficiado, feijão beneficiado, milheto beneficiado, ração para bovinos, aves, suínos e equinos, nos percentuais estabelecidos no Termo de Acordo.

Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, através da Resolução nº 008/2015, de 07/05/2015, vedou a concessão de
incentivos fiscais, especificamente no que se refere ao PRODEIC para beneficiadoras de grãos que não se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO N.º 008/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 54ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 07 de maio de 2015, e, indústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado. Considerando que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial- PRODEIC, ampara o segmento de beneficiamentode grãos desde que as empresas se enquadrem no CNAE Fiscal referente à indústria de transformação;

Considerando que o segmento de agroindústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado:

RESOLVE:

Art. 1º
Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação
, conforme a classificação Nacional Fl de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Por outro lado, à época da fruição do benefício, inexistia a vedação estabelecida posteriormente na legislação.

Logo, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Aliás, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, em casos de concessão por prazo determinado e desde que obedecidas determinadas condições, a isenção não pode ser revogada,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Com efeito, a manutenção da apelada no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso restasse deixasse de observar o disposto nos artigos
6º e 6º-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8º, todos da Lei 7.958/03 ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo.

Com efeito, não é possível a simples revogação da isenção tributária, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
À luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica
.
2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7º, § 4º, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7º, inciso II, c, do art. 7º do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido.

(STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Partindo dessas premissas, não pode a Administração Pública suspendê-lo na vigência do prazo sob a alegação de que os produtos não possuem CNAE de Indústria da Transformação, pois na ocasião do ajuste entre as partes, foi verificada essa condição, com o enquadramento no PRODEIC e o reconhecimento do benefício.

Por consequência, ainda que a condição anterior seja agora revogada, não podem os benefícios, concedidos em estrito cumprimento e observância da legislação vigente em 2014, serem revistos por alteração posterior.

Assim, demonstrado que à época da solicitação e concessão da isenção a empresa atendia as exigências legais, tanto é que foi realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada simplesmente por não cumprir posteriormente com nova legislação, por se tratar de ofensa ao art. 178 do CTN, bem como à própria Súmula 544 do STF.

Nesse sentido, é a jurisprudência também desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL –
PRODEIC
– INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

Apelo desprovido.

(N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Quanto às demais condições do Parecer Técnico, quais sejam, a apresentação de “Termo de Compromisso das exigências do programa” e de “Projeto Social”, embora essas não tenham sido incluídas no Termo de Acordo firmado entre as partes, é evidente que se tratam de irregularidades sanáveis e estão previstas na legislação estadual e, por consequência, podem ser exigidas para a devida manutenção do enquadramento.

Logo, as exigências, por se tratarem de vícios sanáveis, não justificam a exclusão da empresa do programa em discussão, incumbindo apenas à empresa cumpri-los, como já devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023